Tribunal: TJBA
Processo: 8035408-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035408-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELITA LIMA MEIRA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FABIANO VASCONCELOS SILVA DIAS, VANESSA SANTOS LOPES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por J
oselita
Lima Meira, representada por seu filho e curador, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da B
ahia
e ao Governador do Estado da B
ahia
, visando à implementação do piso nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, proporcionalmente às jornadas de 40h e 20h.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) saber se as autoridades impetradas possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (
ii
) saber se há necessidade de suspensão do processo pelo Tema 1.324 do STF; (
iii
) verificar se a impetrante faz jus ao pagamento do piso nacional do magistério com base no vencimento básico, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008 e normas constitucionais de paridade; (
iv
) analisar se há impedimentos decorrentes da Súmula Vinculante 37, da Lei de Responsabilidade Fiscal ou de verbas como VPNI e reenquadramento judicial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, pois compete ao secretário de administração a gestão remuneratória de servidores estaduais.

4. O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.324 não implica suspensão automática dos processos, à luz do art. 1.035, § 5º, do CPC.

5. A Lei Federal n.º 11.738/2008 fixou piso nacional do magistério com base no vencimento básico, entendimento considerado constitucional pelo STF na ADI 4167, com efeitos
ex
nunc
, aplicável a partir de 27/04/2011.

6. A impetrante possui direito à paridade, conforme seu ato de aposentadoria, alcançando-lhe os reajustes decorrentes do piso.

7. A VPNI não integra o vencimento básico nem compõe a base de cálculo para vantagens reflexas, razão pela qual não interfere no cumprimento do piso.

8. Valores de reenquadramento judicial não integram o subsídio/vencimento da impetrante, à vista dos contracheques juntados.

9. A implementação do piso não viola a separação dos poderes nem afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de cumprimento de lei e de decisão judicial, conforme entendimento consolidado do STJ.

10. São devidas as diferenças a partir da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271, do STF.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, VIII; ADCT, art. 60, III, e; EC 41/2003, art. 7º; CPC, art. 1.035, § 5º; Lei nº 11.738/2008,
arts
. 2º, §§ 1º e 5º, e 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; LC nº 101/2000, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 859.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
26.03.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
618.726/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2014; TJBA, MS nº 8001023-58.2022.8.05.0000, Rel. Des.
Lisbete
Teixeira,
publ
. 29.07.2022; TJBA, MS nº 8044101-39.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro,
publ
. 29.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8035408-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
JOSELITA LIMA MEIRA
, representada judicialmente por seu filho e curador
LAZARO LIMA DIAS MEIRA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator